Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600277-05.2024.6.16.0120
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
07/02/2025
Número: 0600277-05.2024.6.16.0120

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 26/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600277-
05.2024.6.16.0120 que, julgou procedente em parte os pedidos das partes e o parecer ministerial,
confirmando parcialmente a decisão interlocutória para o fim de: a) Determinar a retirada imediata
de quaisquer propagandas eleitorais das redes sociais dos candidatos Edicarlos Grizotto De
Oliveira e Reginaldo Bortolassi Pegoraro e daquelas dos candidatos Rogério Figueiredo Jorge e
Paulo Utida Shibuya, postadas desde a data do registro da candidatura e anteriores às informações
respectivas de tais redes sociais à Justiça Eleitoral - pelos meios idôneos -, sob pena de multa
diária de R$ 500,00 (quinhentos) reais, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil) reais e b) com base no
parágrafo 5º do artigo 57-B, da Lei 9.504/97, aplicar aos candidatos Edicarlos Grizotto De Oliveira e
Reginaldo Bortolassi Pegoraro e aos candidatos Rogério Figueiredo Jorge e Paulo Utida Shibuya a
sanção de multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais a cada uma das chapas. (Trata-se de
representação eleitoral por propaganda irregular com pedido de tutela de urgência apresentado por
Coligação "Do Povo Para O Povo - Juntos Por Jesuítas", em face dos candidatos a prefeito e vice
nas Eleições Municipais de 2024 de Jesuítas, respectivamente, Edicarlos Grizotto De Oliveira e
Reginaldo Bortolassi Pegoraro, alegando em síntese que em razão do uso de suas redes sociais
pessoais para propaganda eleitoral sem prévia comunicação à Justiça Eleitoral; JUIZO 100%
DIGITAL ADESÃO 15/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DO POVO PARA O POVO - JUNTOS POR JESUÍTAS
[PP/UNIÃO] - JESUÍTAS - PR (RECORRENTE)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
REGINALDO BORTOLASSI PEGORARO (RECORRIDO)
JOSE HUMBERTO PINHEIRO (ADVOGADO)
EDICARLOS GRIZOTTO DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
JOSE HUMBERTO PINHEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 REGINALDO BORTOLASSI PEGORARO
VICE-PREFEITO (RECORRIDO)
JOSE HUMBERTO PINHEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDICARLOS GRIZOTTO DE OLIVEIRA
PREFEITO (RECORRIDO)
JOSE HUMBERTO PINHEIRO (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44375095
06/02/2025
19:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44375095 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 19:00:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020619000830600000043320245
Número do documento: 25020619000830600000043320245
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/02/2025 11:22:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.209

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600277-05.2024.6.16.0120 – Jesuítas –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: DO POVO PARA O POVO - JUNTOS POR JESUÍTAS [PP/UNIÃO] - JESUÍTAS
- PR
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
RECORRIDO: ELEICAO 2024 EDICARLOS GRIZOTTO DE OLIVEIRA PREFEITO
ADVOGADO: JOSE HUMBERTO PINHEIRO - OAB/PR12110
RECORRIDO: ELEICAO 2024 REGINALDO BORTOLASSI PEGORARO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: JOSE HUMBERTO PINHEIRO - OAB/PR12110
RECORRIDO: EDICARLOS GRIZOTTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JOSE HUMBERTO PINHEIRO - OAB/PR12110
RECORRIDO: REGINALDO BORTOLASSI PEGORARO
ADVOGADO: JOSE HUMBERTO PINHEIRO - OAB/PR12110
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MULTA
APLICADA A TERCEIROS NÃO CITADOS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO, MAS COM
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO , DE OFÍCIO POR VIOLAÇÃO A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 120ª
Zona Eleitoral de Formosa do Oeste/PR que julgou parcialmente procedente a representação
por propaganda eleitoral irregular, impondo multa no valor de R$ 5.000,00 às chapas
envolvidas, abrangendo tanto os requerentes quanto os requerido
2. A Coligação autora interpôs recursos alegando nulidade da sentença por extrapolação dos
limites subjetivos da lide e aplicação de sanções a terceiros não citados, violando o
contraditório e a ampla defesa.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do recurso por

Num. 44375095 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 19:00:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020619000830600000043320245
Número do documento: 25020619000830600000043320245
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/02/2025 11:22:09
intempestividade, mas, no mérito, pela nulidade parcial da sentença quanto à condenação de
terceiros não citados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o recurso interposto é intempestivo;
(ii) verificar a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, contraditório e
ampla defesa, com aplicação de multa a terceiros não citados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso apresentado pela coligação foi considerado intempestivo, mas, em razão de
matéria de ordem pública, reconheceu-se a possibilidade de análise da alegação de nulidade
processual.
7. A sentença, ao incluir na condenação pessoas não integrantes do polo passivo da lide e sem
citação válida, configurou ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, ampla
defesa e devido processo legal, conforme art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.
8. Houve ainda extrapolação aos limites subjetivos da demanda, caracterizando sentença extra
petita, nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil.
9. Jurisprudência relevante:
."O juiz deve decidir dentro dos limites objetivos e subjetivos definidos pelas partes" (STJ -
REsp 2.069.868/SP, Terceira Turma, DJe de 15/8/2023).
."É nula a sentença que aplica penalidades a terceiros não citados" (TRE/BA - RE
060018802, 10/09/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ante o exposto, decidiu-se por:
(i) não conhecer do recurso quanto à intempestividade;
(ii) anular a determinação de aplicação de multa a terceiros não citados, mantendo os demais
pontos da sentença inalterados.
11. Tese de julgamento: "A aplicação de multa a terceiros não citados viola o devido processo
legal, o contraditório e a ampla defesa, devendo ser declarada nula a sentença neste aspecto."
Dispositivos relevantes citados

Num. 44375095 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 19:00:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020619000830600000043320245
Número do documento: 25020619000830600000043320245
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/02/2025 11:22:09
Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV.
Código de Processo Civil, arts. 141 e 492.
Jurisprudência relevante citada
STJ - REsp 2.069.868/SP, Terceira Turma, DJe de 15/8/2023.
TRE/BA - RE 060018802, 10/09/2024.
TRE/PR - RE 15170, DJ de 16/03/2017.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, e, de ofício, declarou nula a
determinação de aplicação de multa a terceiros não citados, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/02/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “DO POVO PARA O POVO - JUNTOS
POR JESUÍTAS” em face da sentença proferida pelo Juízo da 120ª Zona Eleitoral de Formosa
do Oeste/PR (ID 44017841), que julgou parcialmente procedente a Representação por
Propaganda Eleitoral Irregular, por uso dos perfis sociais de Facebook e Instagram para
divulgação de candidaturas, sem a devida comunicação à Justiça Eleitoral e aplicou aos
candidatos EDICARLOS GRIZOTTO DE OLIVEIRA e REGINALDO BORTOLASSI PEGORARO e
aos candidatos ROGÉRIO FIGUEIREDO JORGE e PAULO UTIDA SHIBUYA a sanção de
MULTA, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais a cada uma das chapas, com fundamento no
parágrafo 5º do artigo 57-B, da Lei 9.504/97.
Em suas razões recursais (ID 43981517), o recorrente alega, em síntese, que:
a) a representação eleitoral foi ajuizada com pedido de liminar, sendo concedido prazo para
manifestação aos representados, procedimento que não teria amparo no ordenamento eleitoral;
b) contesta a atuação de ofício do MPE nos autos, argumentando que isso deveria ocorrer em
ação própria, garantindo ampla defesa e contraditório;
c) foi proferida sentença condenando ROGÉRIO FIGUEIREDO JORGE e PAULO UTIDA
SHIBUYA, partes que não integram o polo da demanda. Após o recurso da Recorrente, o Juízo a
quo inadequadamente alterou o título do ato judicial de sentença para decisão interlocutória, mas
manteve a validade de todos os atos já realizados;

Num. 44375095 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 19:00:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020619000830600000043320245
Número do documento: 25020619000830600000043320245
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/02/2025 11:22:09
d) a sentença confunde os envolvidos no processo, já que o polo ativo é composto pela
COLIGAÇÃO “DO POVO PARA O POVO - JUNTOS POR JESUÍTAS”, enquanto a sanção foi
direcionada, às pessoas ROGÉRIO FIGUEIREDO JORGE e PAULO UTIDA SHIBUYA, que
sequer fazem parte do polo da demanda;
e) a sentença é manifestamente ilegal e nula, pois impôs sanções a terceiros estranhos à lide,
sem garantir-lhes o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso eleitoral, para declarar nula a sentença.
Devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões (ID 44014849).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo não conhecimento e, no
mérito, diante da alegada matéria de ordem pública, pelo provimento do recurso, para declarar a
nulidade da sentença quanto à condenação de ROGÉRIO FIGUEIREDO JORGE e PAULO
UTIDA SHIBUYA, afastando a multa imposta.
Insta registrar que os presentes autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná, a fim de promover a conciliação, contudo, restou
infrutífera, pelo desinteresse da parte (ID 44279125).
Vieram-me conclusos.
É o breve relatório.

VOTO
Inicialmente, constata-se que a publicação da sentença ocorreu em 05/09/2024 e o presente
recurso foi apresentado, tão somente, em 09/09/2024, portanto, intempestivo.
Em análise ao conteúdo, verifico estar presente matéria de ordem pública, que permite sua
apreciação a qualquer tempo, portanto, analiso a alegação pertinente à nulidade processual, em
que pese o recurso interposto seja manifestamente intempestivo.
Cuida-se, na origem, de Representação Especial por propaganda irregular ajuizada pela
COLIGAÇÃO "DO POVO PARA O POVO - JUNTOS POR JESUÍTAS" em face de EDICARLOS
GRIZOTTO DE OLIVEIRA e REGINALDO BORTOLASSI PEGORARO, por uso dos perfis sociais
de Facebook e Instagram para divulgação de candidaturas, sem a devida comunicação à Justiça
Eleitoral.
Em sede de liminar, foi requerida tutela de urgência, para determinar a remoção dos perfis dos
representados, ocasião em que foram citados os representados e, em defesa (ID 44017754),
informaram a remoção dos conteúdos nos perfis sociais e alegaram que os representantes
cometeram os mesmos atos impugnados. Informaram que o candidato ROGÉRIO FIGUEIREDO
JORGE forneceu à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos para a campanha apenas em
21/08/2024, embora já realizassem postagens e publicidades desde 18/08/2024.

Num. 44375095 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 19:00:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020619000830600000043320245
Número do documento: 25020619000830600000043320245
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/02/2025 11:22:09
Oportunizada manifestação, o Ministério Público Eleitoral destacou que os sites e redes sociais
utilizados pelos candidatos - tanto Requerentes quanto Requeridos - para divulgar propaganda
eleitoral não foram previamente comunicados à Justiça Eleitoral, configurando violação aos
artigos 57-B da Lei 9.504/97 e 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019 e pediu a aplicação da
mesma multa à Requerente, nos mesmos moldes que venha a ser aplicado aos Representados.
O juízo a quo proferiu sentença (ID 44017776) e, posteriormente, avocando os autos, retificou o
título do ato judicial para constar como "decisão interlocutória" (ID 44017778), na qual determinou
a remoção da propaganda eleitoral das redes sociais dos Representados EDICARLOS
GRIZOTTO DE OLIVEIRA e REGINALDO BORTOLASSI PEGORARO, bem como dos
Representantes ROGÉRIO FIGUEIREDO JORGE e PAULO UTIDA SHIBUYA até que sejam
devidamente informados os endereços eletrônicos das redes sociais à Justiça Eleitoral, sob pena
de multa diária. Além disso, com base no artigo 57-B, parágrafo 5º, da Lei nº 9.504/97, aplicou-se
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada chapa, tanto aos Requerentes quanto aos
Requeridos.
Da decisão interlocutória, o Recorrente COLIGAÇÃO "DO POVO PARA O POVO - JUNTOS POR
JESUÍTAS" manifestou-se e apontou a ilegalidade do ato, considerando que a decisão anterior foi
mantida, apenas com alteração do título judicial, permanecendo válido todos os atos processuais
já realizados, incluindo a aplicação da multa, em evidente violação ao devido processo legal.
O juízo singular proferiu sentença, ao fundamento de que os requerentes, apesar de apontarem
irregularidades dos adversários, também cometeram infrações semelhantes, que não poderiam
ser ignoradas, sendo necessário aplicar as sanções devidas a todos os envolvidos. Assim, julgou
procedente em parte para: a) determinar a remoção imediata das propagandas eleitorais das
redes sociais dos candidatos EDICARLOS GRIZOTTO DE OLIVEIRA e REGINALDO
BORTOLASSI PEGORARO e daquelas dos candidatos ROGÉRIO FIGUEIREDO JORGE e
PAULO UTIDA SHIBUYA, postadas desde a data do registro da candidatura até a regularização
das informações junto à Justiça Eleitoral, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos
reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e, b) multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a cada
chapa, com base no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97.
Diante desse cenário, o recorrente sustenta que a sentença apresenta confusão quanto aos
envolvidos no processo, uma vez que o polo ativo é composto pela COLIGAÇÃO "DO POVO
PARA O POVO - JUNTOS POR JESUÍTAS", mas as sanções foram direcionadas às pessoas de
ROGÉRIO FIGUEIREDO JORGE e PAULO UTIDA SHIBUYA, que não integram o polo da
demanda. Dessa forma, a sentença é manifestamente ilegal e nula, pois aplicou penalidades a
terceiros estranhos à lide, sem lhes assegurar o devido processo legal, o contraditório e a ampla
defesa.
No entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral restou configurada a violação do
contraditório e da ampla defesa, manifestando-se nos seguintes termos:
(...) conclui-se pela nulidade da citação dos condenados ROGÉRIO
FIGUEIREDO JORGE e PAULO UTIDA SHIBUYA, os quais não figuraram
na representação inicial, tampouco foram chamados a integrar a lide.
Inexistindo ciência acerca do andamento do processo, não há possibilidade de

Num. 44375095 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 19:00:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020619000830600000043320245
Número do documento: 25020619000830600000043320245
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/02/2025 11:22:09
exercício do contraditório e da ampla defesa, ambos princípios constitucionais
que se irradiam para todo o ordenamento jurídico, devendo ser observados
também no âmbito do Direito Eleitoral. Ante a condenação dos candidatos, o
prejuízo é evidente, configurando-se, assim, nulidade.
Nos termos do art. 239 do Código de Processo Civil, a validade do processo
depende da citação do réu. A nulidade da citação será suprida com o
comparecimento espontâneo da parte, momento a partir do qual passará a
fluir o prazo para apresentação de defesa.
No caso em apreço não houve comparecimento espontâneo. O processo foi
julgado sem que a relação jurídica processual tivesse sido formalizada, em
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Diante desse contexto, a violação do contraditório e ampla defesa, corolários
do devido processo legal, é flagrante, uma vez que a sentença recorrida privou
os candidatos de multa sancionatória sem que estes tenham sido
adequadamente ouvidos, incorrendo em afronta ao art. 5o, incisos LIV e LV,
da Constituição da República de 1988, e sendo, portanto, nula. "
Pois bem.
De acordo com o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, a decisão judicial
encontra limite ao pedido formulado pela parte autora, de sorte que se o julgador decidir fora dos
limites da lide, poderá incorrer em julgamento citra (aquém), extra (fora) ou ultra (além) petita.
Conforme a doutrina, "a sentença 'extra petita' é tradicionalmente considerada como a sentença
que concede algo diferente do que foi pedido pelo autor" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil. 12ª ed., 2020, p. 830).
Nesse sentido, assim regulamenta o Código de Processo Civil:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões
não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em
quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
Sendo assim, no caso em apreço, constata-se que a) figura no polo ativo da representação
eleitoral a COLIGAÇÃO "DO POVO PARA O POVO - JUNTOS POR JESUÍTAS"; b) os
candidatos condenados ROGÉRIO FIGUEIREDO JORGE e PAULO UTIDA SHIBUYA tiveram
suas condutas julgadas, a partir dos fatos narrados pelos representados e pelo Ministério Público
Eleitoral; c) o pedido formulado na inicial consta expressamente a "aplicação de multa aos
Representados".
Logo, é certo que houve extrapolação ao limite subjetivo da demanda, de sorte que a sentença
é extra petita nesse ponto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÇÃO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO

Num. 44375095 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 19:00:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020619000830600000043320245
Número do documento: 25020619000830600000043320245
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/02/2025 11:22:09
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
DE RESCISÃO. CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE.
OBSERVÂNCIA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
DEMANDA
E
DA
CONGRUÊNCIA. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA
TAXA
SELIC
COM
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
QUESTÃO
PREJUDICADA.
COBRANÇA
DE
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
SÚMULA 284/STF. REVISÃO CONTRATUAL DE OFÍCIO PELO JUIZ.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
EXTRA
PETITA.
RESTABELECIMENTO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS DA FORMA
COMO PACTUADOS. (...).
(...)
1.2. Conforme os princípios da demanda e da congruência, positivados nos
arts. 141 e 492 do CPC/2015, o juiz deve decidir a lide dentro dos limites
objetivos e subjetivos definidos pelas partes, em consonância com as
alegações e defesas suscitadas.
(...)
(STJ - REsp n. 2.069.868/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
8/8/2023, DJe de 15/8/2023)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÕES DE
GUARDA E BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM. VALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. OMISSÕES. AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA
PETITA. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
5. Não é possível elastecer os limites subjetivos da lide de forma a que a
condenação atinja terceiros.
6. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp n. 1.512.639/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de
14/9/2015)

A Justiça Eleitoral está sujeita às normas e princípios inerentes ao processo judicial, portanto,
inafastável a observância do devido processo legal.
Desta feita, não tendo sido garantida a possibilidade de defesa aos candidatos ROGÉRIO
FIGUEIREDO JORGE e PAULO UTIDA SHIBUYA, que não foram citados ou intimados durante o
processo, impossibilitou-se o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do
art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, de sorte que a condenação é nula também sob essa
perspectiva.
Nesse sentido:

Num. 44375095 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 19:00:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020619000830600000043320245
Número do documento: 25020619000830600000043320245
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/02/2025 11:22:09
Recurso eleitoral. Propaganda eleitoral antecipada. Preliminar de nulidade
por ausência de citação de DEUSTETE FERREIRA DE SOUZA.
Acolhida. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao art. 489, §1º, IV
do CPC. Não comprovação. Rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva dos
Recorrentes. Confunde-se com o mérito. Rejeitada. Convenção partidária.
Carro de som. Passeata e carreata. Aplicação de multa no patamar máximo.
Extrapolação do evento intrapartidário. Redução da multa para o mínimo legal,
para cada um dos representados. Provimento Parcial.
Preliminar de nulidade por ausência de citação de DEUSTETE
FERREIRA DE SOUZA:
Não pode a parte que não compôs a lide por falta de citação, ser punida
sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e
ampla defesa, de modo que, em relação a apenas a tal recorrente, a
sentença merece ser anulada.
Acolho a preliminar em favor de Deusdete Ferreira de Souza.
(...)
(TRE/BA - RECURSO ELEITORAL nº 060018802, Acórdão, Des. Ricardo Borges Maracajá Pereira,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 10/09/2024).

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA - ARTIGO 73, II, DA LEI Nº 9.504/97 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM
RELAÇÃO À CONDENAÇÃO DO PARTIDO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO -
ACOLHIMENTO- USO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS CUSTEADOS PELO GOVERNO -
REGISTRO DE NÚMERO TELEFÔNICO INSTALADO NA PREFEITURA COMO CONTATO DA
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O
PLEITO - REALIZAÇÃO DE DUAS CHAMADAS TELEFÔNICAS PARA O NÚMERO REGISTRADO
EM NOME DE COLIGAÇÕES CONCORRENTES AO PLEITO - INEXPRESSIVIDADE DA
CONDUTA - AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO - CONDUTA VEDADA NÃO
CONFIGURADA - REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença em relação ao Partido da República.
Acolhimento. Não se pode admitir que o partido que não figurou no polo
passivo da demanda, não foi regularmente citado e, em virtude disso, não
teve assegurado o direito à ampla defesa, sofra os efeitos da condenação.
(...)
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº15170, Acórdão, Des. Nicolau Konkel Júnior_1, Publicação: DJ -
Diário de justiça, 16/03/2017).
Nesses termos, a sentença é nula no ponto em que condenou os candidatos ROGÉRIO
FIGUEIREDO JORGE e PAULO UTIDA SHIBUYA ao pagamento de multa, tanto por se revelar
extra petita por ofensa aos limites subjetivos da demanda, quanto por implicar ofensa ao devido
processo legal, em face da não observância à ampla defesa e ao contraditório.

Num. 44375095 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/02/2025 19:00:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020619000830600000043320245
Número do documento: 25020619000830600000043320245
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/02/2025 11:22:09
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso interposto pela COLIGAÇÃO "DO
POVO PARA O POVO - JUNTOS POR JESUÍTAS" em razão de sua intempestividade.
Ainda, de ofício, declarar nula a determinação de aplicação de multa aos candidatos ROGÉRIO
FIGUEIREDO JORGE e PAULO UTIDA SHIBUYA, nos termos da fundamentação, mantendo
inalterados os demais pontos da sentença.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600277-05.2024.6.16.0120 - Jesuítas -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: DO POVO PARA O
POVO - JUNTOS POR JESUÍTAS [PP/UNIÃO] - JESUÍTAS - PR - Advogado do RECORRENTE: JOAO
GUSTAVO BERSCH - PR43455 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 EDICARLOS GRIZOTTO DE
OLIVEIRA PREFEITO, ELEICAO 2024 REGINALDO BORTOLASSI PEGORARO VICE-PREFEITO,
EDICARLOS GRIZOTTO DE OLIVEIRA, REGINALDO BORTOLASSI PEGORARO - Advogado
dos RECORRIDOS: JOSE HUMBERTO PINHEIRO - PR12110.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, e, de ofício, declarou nula a determinação de
aplicação de multa a terceiros não citados, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.02.2025